Tribunal: TJDFT
Processo: 0023802-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023802-04.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: SIRLEI BARROS ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, após admitir a existência de prejudicial externa, reconheceu a ilegitimidade ativa do condomínio autor para a cobrança de despesas condominiais. Em sede de contrarrazões, além de reafirmar a tese acolhida na sentença, a ré apelada sustenta não ter anuído à cobrança das referidas verbas, apontando ser indevida a exigência do pagamento das cotas anteriores ao advento da Lei no 13.465/17. Considerando que a tese agitada pela recorrida encontra-se ancorada em precedente lançado em julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, cujo teor somente foi publicado em DJe de 19/04/2021, e que a intimação para apresentação de contrarrazões foi a primeira oportunidade da ré para falar nos autos, aplico por analogia o disposto no art. 1.009, §2o, do CPC, para intimar o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora